Tribunal: TJDFT
Processo: 0706607-87.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VALOR DA CAUSA. CONEXAO COM A REALIDADE PROCESSUAL. PRETENSÕES COM CONTEÚDO DE VALOR ESTIMATIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1 – Embargos de declaração. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é a intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento (art. 1022, inciso II do CPC). Na forma do art. 85, § 2o. Do CPC: “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa...” A petição inicial veicula pretensões com valores estimativos, que não servem para justificar o valor dado à causa. A fixação de honorários advocatícios com base em valor da causa desconexo com a realidade processual representa contradição intrínseca corrigível pela via dos embargos de declaração.
2 – Critérios de fixação de honorários. Matéria de ordem pública. A adoção de critérios legais para fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública. “Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.051.237/PR, relator Ministro Marco Buzzi).
3 – Honorários advocatícios. O valor da causa, quando não calcado em critérios objetivos e desconexo com a realidade processual não serve para o cálculo dos honorários de sucumbência. As pretensões de condenação em obrigação de fazer, de indenização por lucros cessantes e de indenização por danos morais apresentam valores meramente estimativos, que não justificam de modo coerente o cálculo dos honorários. Neste caso, é necessária a fixação por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sem perder de vista o proveito econômico provável em caso de êxito. Quanto à proporção de sucumbência para cada parte, reparte-se na proporção de 1/3 em desfavor da autora e 2/3 em desfavor da ré, conforme os pedidos acolhidos.
4 – Recurso conhecido. De ofício, corrige-se o critério de fixação dos honorários de sucumbência, restando prejudicado o recurso do embargante.
m